Tribunal: TJDFT
Processo: 0738638-46.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. REDUÇÃO DO PERCENTUAL. ALTERAÇÃO NA SITUAÇÃO FÁTICA. SENTENÇA ULTRA OU EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. MULTA. MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A pretensão revisional de alimentos depende de comprovação acerca da mudança na situação financeira de quem supre ou na de quem recebe os alimentos, conforme disposição do art. 1.699 do Código Civil.

2. Inexistindo julgamento além dos limites delineados pela inicial, mostra-se incabível a alegação de sentença ultra petita ou extra petita. 2.1. No caso dos autos, embora os alimentos fixados tenham passado a incidir sobre a remuneração bruta do alimentante, inclusive 13o salário, abatendo-se os somente os descontos previdenciários, e não após os descontos compulsórios, conforme fixados anteriormente, verifica-se que houve redução do valor dos alimentos devidos, nos termos dos pedidos iniciais.

3. Não havendo demonstração de ato desleal por parte das embargantes no processo, impossibilitada está o acolhimento da tese de litigância de má-fé e a consequente aplicação de multa.

4. Recurso conhecido e não provido.